Tribunal: TJDFT
Processo: 0746713-49.2025.8.07.0000
Órgão julgador: SÉRGIO ROCHA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2025-10-27

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Sérgio Rocha - GDSXSR Número do processo: 0746713-49.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: CARLOS FREDERICO RODRIGUES DE ANDRADE AGRAVADO: UNIMED NACIONAL - COOPERATIVA CENTRAL DECISÃO DEFERIMENTO DE EFEITO SUSPENSIVO Trata-se de agravo de instrumento contra decisão que, em cumprimento de sentença, limitou a base de cálculo dos honorários sucumbenciais apenas à obrigação de pagar (danos morais), afastando da base o valor da obrigação de fazer (custeio de tratamento de saúde). Alega, em síntese, que: 1) a interpretação restritiva do conceito de "valor da condenação" contraria a jurisprudência vinculante sobre o tema; 2) a condenação é mista, composta por dois capítulos autônomos: obrigação de pagar (indenização por danos morais) e obrigação de fazer (custeio de tratamento médico); 3) a decisão agravada ignora o principal benefício econômico assegurado ao autor, que é o tratamento médico adequado e avilta o trabalho advocatício do patrono, cuja atuação se estende desde 2021; 5) o art. 85 do CPC assegura que a remuneração do advogado reflita a integralidade do sucesso obtido para seu constituinte. Requer a suspensão da decisão agravada, a fim de que o cumprimento de sentença tenha prosseguimento com base nos valores da obrigação de pagar e de fazer. Com razão, inicialmente, o agravante. Nesta sede de cognição sumária, vislumbro a probabilidade do direito alegado. Constou da decisão agravada: (...) Observem os autores que o réu foi condenado ao pagamento de honorários sucumbenciais no percentual de 10%, posteriormente majorado em grau recursal para 12%, sobre o valor da condenação, ou seja, sobre o valor arbitrado a título de danos morais, e não sobre o valor do proveito econômico obtido. (...) Ocorre que a sentença condenou a agravada nos seguintes termos: Ante o exposto, JULGO PROCEDENTE o pedido contido na inicial para: 1) CONDENAR a requerida que AUTORIZE E CUSTEIE o tratamento do autor, nos termos da prescrição médica de ID. 110350866, dando continuidade aos tratamentos anteriormente prestados, nos exatos termos e condições fixados, tanto em sentença como no acórdão dos autos 0702774-65.2020.8.07.0009, confirmando os efeitos da tutela anteriormente concedida (ID. 110398649); 2) CONDENAR a requerida ao pagamento de R$ 6.000,00 (seis mil reais) a título de danos morais, atualizados monetariamente pelo INPC a contar desta data, e com incidência de juros de 1% ao mês, a contar da data da recusa injustificada de custeio do tratamento (março de 2021 – ID. 110384749). (...) Assim, se a verba honorária foi fixada em 12% sobre o valor da condenação, a sua base de cálculo deve incluir tanto a obrigação de pagar quanto a de fazer, pois não há qualquer limitação no art. 85, § 2o, do CPC nesse sentido, in verbis: Art. 85. A sentença condenará o vencido a pagar honorários ao advogado do vencedor. (...) § 2o Os honorários serão fixados entre o mínimo de dez e o máximo de vinte por cento sobre o valor da condenação, do proveito econômico obtido ou, não sendo possível mensurá-lo, sobre o valor atualizado da causa, atendidos: (...) No mesmo sentido: (...) 1. Na esteira do entendimento consolidado nesta Corte Superior, nas decisões que reconheçam o direito à cobertura de tratamento pelo plano de saúde, os honorários advocatícios sucumbenciais devem incidir sobre a condenação à obrigação de fazer, acrescida de eventual condenação à obrigação de pagar quantia certa, se houver. (...) (AREsp n. 2.921.837/PE, relator Ministro Moura Ribeiro, Terceira Turma, julgado em 16/6/2025, DJEN de 24/6/2025.) (...) 14. Os honorários advocatícios de sucumbência devem incidir sobre o valor total da condenação (obrigação de fazer somada à indenização por danos morais), em conformidade com o art. 85, § 2o, do CPC e com a jurisprudência consolidada do STJ, que afasta a limitação aos danos morais isoladamente. (...) (Acórdão 2018123, 0705331-73.2025.8.07.0001, Relator(a): AISTON HENRIQUE DE SOUSA, 4a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 03/07/2025, publicado no DJe: 24/07/2025.) Há, também, risco de dano iminente ao agravante, diante da limitação do seu crédito de honorários. Ante o exposto, com a mais elevada vênia, defiro o efeito suspensivo apenas para sobrestar a decisão agravada na parte que limitou a base de cálculo da verba honorária ao valor da obrigação de pagar, a fim de que o cumprimento de sentença tenha prosseguimento pelo valor total da condenação (obrigação de pagar e de fazer). Comunique-se o Juízo de origem. Intime-se a parte agravada para contrarrazões. P. I. SÉRGIO ROCHA Desembargador Relator